Tribunal: TJES
Processo: 5024522-66.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Exclusão - ICMS
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024522-66.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTIFICOS MEDICOS E HOSPITALARES S A

APELADO: GERENTE FISCAL DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A contra acórdão que, em sede de apelação, declarou a inexigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, a partir de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, mas negou a restituição ou compensação dos valores recolhidos anteriormente. A parte embargante alega omissão quanto ao direito à compensação ou restituição, invocando precedentes do STJ e STF e postulando a correção dos valores pela taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questãos em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto ao direito à compensação ou restituição dos valores pagos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. A fundamentação do acórdão embargado enfrentou diretamente a questão da restituição e compensação tributária, esclarecendo que, em sede de mandado de segurança, é vedada a repetição de indébito, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF, e que a compensação tributária exige procedimento administrativo específico e autorização legislativa, nos termos do art. 170 do CTN e da Súmula 213 do STJ.

5. A jurisprudência do STJ reforça que não há omissão quando o julgamento aborda de forma clara e suficiente as questões centrais do caso, ainda que não examine expressamente todos os argumentos das partes (STJ, AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

6. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de mérito ou para pleitear prequestionamento sobre matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
:

8. Embargos de declaração não são cabíveis para rediscussão de mérito, salvo para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido.

9. A repetição de indébito tributário em mandado de segurança é vedada pelas Súmulas 269 e 271 do STF, sendo necessária autorização legislativa e procedimento administrativo específico para compensação, nos termos do art. 170 do CTN e da Súmula 213 do STJ.

10. A ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos das partes não caracteriza omissão, desde que as questões centrais do caso sejam adequadamente enfrentadas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTN, art. 170; Súmulas 213 do STJ e 269 e 271 do STF.

Vitória, 27 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5024522-66.2022.8.08.0024

RECORRENTE: BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A.

RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, BIOMEDICAL PRODUTOS CIENTÍFICOS MÉDICOS E HOSPITALARES S/A. opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o acórdão desta Colenda Câmara, alegando omissão quanto à possibilidade de compensação administrativa ou restituição via precatório dos valores recolhidos indevidamente.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Após análise das alegações, não vislumbro qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado que justifique a oposição dos presentes embargos. O voto foi claro ao fundamentar que

a repetição de indébito em sede de mandado de segurança encontra vedação nas Súmulas 269 e 271 do STF. A compensação tributária exige procedimento administrativo específico e autorização legislativa, conforme disposto no art. 170 do CTN e na Súmula 213 do STJ.

Não há, portanto, omissão ou necessidade de esclarecimentos adicionais.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, especialmente para promover revisão do mérito sob o pretexto de pretensa omissão.

À luz do exposto, não existindo omissão a ser sanada,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 27 a 31.01.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões